Tribunal: TCU
Processo: 009.602/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Eduardo Crema, Elizabeth Gonçalves de Moura, Eunice Constant de Oliveira Alves e Eunice das Graças Borges de Oliveira, ex-servidores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, contra o Acórdão 10.214/2020TCU2a Câmara (peça 11), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos pelos beneficiários acima indicados, vinculados à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, contra o Acórdão 10214/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seus atos de aposentadoria ilegais e negou-lhes registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame interpostos e, no mérito, dar-lhes provimento para tornar sem efeito o Acórdão 10214/2020-TCU-Segunda Câmara em relação aos recorrentes; 9.2. considerar legais os atos de peças 2, 3, 5 e 6, determinando-se os seus registros; 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes e demais interessados.